Tribunal: TJBA
Processo: 0500433-90.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500433-90.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ALEFEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a extinção da execução fiscal originária (processo n. 0500433-90.2018.8.05.0004). A sentença de primeiro grau fundamentou-se no abandono processual (art. 485, III, do CPC), tendo a decisão monocrática mantido a extinção por fundamento diverso, qual seja, a ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, dado o valor do crédito (R$ 2.975,21) e a inexistência de prova documental do protesto prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da aplicação dos parâmetros de racionalização do STF e do CNJ em detrimento da Lei Municipal nº 166/2023, que estabelece o patamar de um salário-mínimo para suspensão ou arquivamento; (ii) analisar a possibilidade de aplicação dos referidos marcos normativos a execuções ajuizadas anteriormente ao julgamento do paradigma; e (iii) avaliar se houve o cumprimento das condições de procedibilidade exigidas para o manejo da via judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ consolidou o valor de R$ 10.000,00 como piso para a racionalização judiciária, parâmetro este que, por possuir natureza vinculante e visar a gestão da atividade jurisdicional, prevalece sobre as normas locais. O crédito exequendo de R$ 2.975,21 situa-se abaixo do limite fixado pelo Conselho Nacional de Justiça, caracterizando a antieconomicidade da demanda. A Fazenda Pública não comprovou documentalmente o protesto do título ou a efetiva tentativa de solução administrativa específica para o caso sub examine, não suprindo tal exigência a mera citação de leis gerais de parcelamento ou diligências para localização do devedor. A ausência de prova do esgotamento das vias extrajudiciais impõe o reconhecimento da falta de interesse de agir, na modalidade necessidade-adequação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500433-90.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ALEFEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.